Tribunal: TJSP
Processo: 1090617-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
CONSUMIDOR. ASSALTO EM ESTACIONAMENTO. PET SHOP. O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Hipótese em que o estacionamento é do PET SHOP, inserido na estrutura por ele disponibilizada, não área pública aberta, dotado de câmeras de segurança "para registro de entrada dos veículos", que conferem certa despreocupação aos consumidores, embora as

Ementa:
CONSUMIDOR. ASSALTO EM ESTACIONAMENTO. PET SHOP. O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Hipótese em que o estacionamento é do PET SHOP, inserido na estrutura por ele disponibilizada, não área pública aberta, dotado de câmeras de segurança "para registro de entrada dos veículos", que conferem certa despreocupação aos consumidores, embora as imagens não tenham vindo aos autos. A abordagem criminosa ocorreu nesse local, em que também estava o carro dos bandidos, que passou despercebido dos funcionários da ré. Omissão inadmissível. Insegurança que ultrapassou o patamar da normalidade e da previsibilidade. Mera comodidade do espaço que não se identifica na espécie, pois serve, aos consumidores e frequentadores do estabelecimento, "como forma de alcançar as vias que dão acesso às dependências da loja". Evidente fomento do comércio da marca PETZ, irrelevante a gratuidade. Aparato material a funcionar como elemento diferencial para atrair clientes, além de causar expectativa de segurança no consumidor. Conexidade entre a falha de vigilância do estacionamento e o roubo, que, neste caso, caracterizou-se como fortuito interno. Nexo causal intacto. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.

CONSUMIDOR. ASSALTO EM ESTACIONAMENTO. PET SHOP. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Falha de segurança. Hipótese em que não se percebeu o carro estranho de onde saíram os bandidos. Roubo no interior do estacionamento de PET SHOP, ilícito praticado mediante violência e/ou grave ameaça. Confiança e legítima expectativas das consumidoras frustradas. Dano moral in re ipsa bem caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Liquidação global em R$ 10.000,00 para as autoras, que demandam com base em direito próprio. Montante razoável e proporcional ao quadro imposto e que merece prestígio. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Art. 405 do CC. Diretriz do STJ. Prejuízo material modesto que, de igual modo, admite recomposição. Recurso desprovido, com observação.